Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. RESULTADO EQUIVOCADO PARA SÍFILIS. EXAME NÃO SOLICITADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DO PEDIDO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviços laboratoriais.
1.1. A recorrente afirma que realizou exames laboratoriais e recebeu resultado reagente para sífilis, exame que afirma não ter sido solicitado por seu médico; sustenta que o laboratório se recusou a fornecer cópia do pedido médico original, o que considera falha grave na prestação do serviço; alega que o resultado equivocado causou abalo psicológico, afetando sua vida conjugal e social. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do laboratório; e (ii) decidir se as circunstâncias narradas configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que os laboratórios possuem obrigação de resultado e respondem objetivamente por erro na divulgação de exames (REsp 1.830.752/RJ; AgInt no AREsp 2.057.159/RJ). Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão 1940568.
4. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte do laboratório recorrido, na medida em que divulgou resultado de exame equivocado, indicando que a recorrida era portadora de doença sexualmente transmissível. Além disso, não comprovou que o referido exame havia sido efetivamente solicitado pelo médico da recorrente, ante a alegação de que não houve pedido médico relacionado à doença questionada nos autos.
5. O erro no resultado divulgado pelo laboratório gerou abalo psicológico relevante na recorrente, causando sofrimento, constrangimento e impacto em sua vida social e conjugal, o que extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. Precedentes: Acórdãos 2056710 e 1791516.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, conforme método bifásico definido pelo STJ, considerando os precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: 1940568 e 1840948.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o laboratório recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos na forma do voto. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.533.342/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019; TJDFT, Acórdão 1940568, processo n. 0702515-16.2024.8.07.0014, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 2056710, processo n. 0707615-03.2025.8.07.0018, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/10/2025; TJDFT, Acórdão 1840948, processo n. 0707645-45.2023.8.07.0006, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 15/04/2024.